Tribunal: TJES
Processo: 5000139-94.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-94.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA AVANCINI BARBIERI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO CDC. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o pagamento parcial de R$ 32.500,00 e determinando seu abatimento do valor executado, além de distribuir a sucumbência reciprocamente. A execução original se refere a uma Cédula de Crédito Rural utilizada para fomento de atividade agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da via original da Cédula de Crédito Rural enseja a nulidade da execução; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica de crédito rural para fomento de atividade produtiva; e (iii) saber se a ausência de abatimento imediato do valor pago na planilha de execução autoriza a repetição do indébito em dobro e se a sucumbência fixada na sentença está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da execução por ausência da via original da Cédula de Crédito Rural deve ser rejeitada. A mitigação da exigência é possível em atenção aos princípios da instrumentalidade e celeridade processual, especialmente quando não há prejuízo à defesa da executada e a existência do título é incontroversa.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito é utilizado para o fomento da atividade produtiva, pois o contratante não se configura como destinatário final. Precedentes deste Tribunal de Justiça corroboram tal entendimento.

5. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, não bastando a cobrança indevida ou em excesso. No caso, o pagamento foi a título de amortização de dívida, e a falha no abatimento imediato, embora censurável, não configura dolo ou má-fé qualificada do Banco.

6. A sucumbência mínima não se configura quando o decaimento da parte vencedora é superior a um terço do valor inicialmente executado, como ocorreu com o banco. A distribuição da sucumbência em 60% para a embargante e 40% para o embargado é adequada e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. A ausência da via original da Cédula de Crédito Rural não acarreta a nulidade da execução quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa e a existência do título é incontroversa. 2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações de crédito rural destinadas ao fomento da atividade produtiva, por não se configurar a figura do destinatário final. 3. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé do credor, sendo insuficiente a mera cobrança indevida ou em excesso. 4. Não se configura sucumbência mínima quando o decaimento da parte vencedora for superior a um terço do valor inicial da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, art. 86, parágrafo único, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000085-29.2017.8.08.0054, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 31/03/2025; TJES, Apelação Cível 0000146-68.2021.8.08.0014, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 11/04/2024; TJES, Apelação Cível 0000730-63.2021.8.08.0038, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2023; TJES, Apelação Cível 0002531-82.2019.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 04/11/2024; TJES, Apelação Cível 0004573-77.2019.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 14006859) e por
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
(id. 14006863) contra a r. Sentença (id. 14006855) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5000139-94.2023.8.08.0054
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A Sentença recorrida reconheceu o pagamento parcial da dívida no montante de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) e determinou seu abatimento do valor executado nos autos principais (nº 0000293-08.2020.8.08.0054). Em razão da sucumbência recíproca, condenou a embargante ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e honorários e o banco embargado aos 40% (quarenta por cento) restantes, suspensa a exigibilidade quanto à embargante.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em suma, que sua sucumbência foi mínima, uma vez que a execução foi mantida em seu mérito, havendo apenas um decote de parte do valor. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que a embargante seja condenada à integralidade dos ônus sucumbenciais, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por sua vez,
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
, em seu apelo, argui, preliminarmente, a nulidade da execução, porquanto o banco exequente teria descumprido determinação judicial para juntada da via original do título de crédito. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que: (i) seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (ii) o banco apelado seja condenado à devolução em dobro da quantia paga e não ressalvada na execução (R$ 32.500,00), com fundamento na má-fé e no art. 940 do Código Civil.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões (id. 14006868), rechaçando as teses da embargante e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos impugnados por ela.

A embargante
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
não apresentou contrarrazões ao recurso do Banco.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000139-94.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA AVANCINI BARBIERI, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LIDIA AVANCINI BARBIERI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 14006859) e por
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
(id. 14006863) contra a r. Sentença (id. 14006855) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5000139-94.2023.8.08.0054
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A Sentença recorrida reconheceu o pagamento parcial da dívida no montante de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) e determinou seu abatimento do valor executado nos autos principais (nº 0000293-08.2020.8.08.0054). Em razão da sucumbência recíproca, condenou a embargante ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e honorários e o banco embargado aos 40% (quarenta por cento) restantes, suspensa a exigibilidade quanto à embargante.

Analiso os recursos conjuntamente, dada a interconexão das matérias.

1. Da Preliminar de Nulidade da Execução

A apelante
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
defende a nulidade da execução, argumentando que o Banco do Brasil descumpriu a ordem judicial de apresentar a via original da Cédula de Crédito Rural.

Embora a juntada do original do título de crédito seja, em regra, um requisito para a execução, visando garantir a autenticidade e evitar a circulação do título após o ajuizamento da ação, entendo perfeitamente possível a mitigação de tal exigência, notadamente em atenção aos princípios da instrumentalidade e da celeridade processual.

No caso concreto, a ausência da via original não trouxe prejuízos à defesa da executada, que em nenhum momento negou a existência da relação jurídica ou do débito, mas sim controverteu seu valor e os encargos. Ademais, o juízo
a quo
consignou que a exequente, ainda que tardiamente, cumpriu a determinação.

Dessa forma, inexistindo dúvida quanto à existência do título e não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à defesa (princípio do
pas de nullité sans grief
), a manutenção do processo executivo é medida que se impõe.

REJEITO
, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

2.1. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
sustenta a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, argumentando que a atividade rural não afasta sua condição de consumidora hipossuficiente. A r. sentença, contudo, afastou a incidência do CDC ao fundamento de que os valores obtidos pela cédula de crédito rural foram utilizados para fomento da atividade agrícola, e, portanto, os contratantes não seriam destinatários finais.

Neste ponto, cumpre-me rechaçar a tese da apelante e manter o entendimento da r. sentença.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara e pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito é utilizado para o fomento da atividade produtiva, por não se configurar a figura do destinatário final. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato firmado, pois os valores obtidos por meio da cédula de crédito rural foram utilizados para fomento da atividade agrícola. 2. O alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. No caso, entretanto, não há comprovação desse requerimento, o que inviabiliza o exercício do direito. 3. A renegociação da dívida não pode ser fundamentada na teoria da imprevisão, pois eventos como seca e pragas são inerentes à atividade agrícola e não configuram fatos imprevisíveis ou extraordinários nos contratos agrícolas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000085-29.2017.8.08.0054; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 31/Mar/2025)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2.
Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica.
3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Apelação Cível 0000146-68.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Julgado em: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.
2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0000730-63.2021.8.08.0038; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 15/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - PRESCINDIBILIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DÍVIDA RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROAGRO - SEGURO NÃO CONTRATATO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO AO VENCIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/24, "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2º". 2. Ainda, trata-se de título que, por força de lei, prescinde de assinatura de testemunhas. 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica in casu, uma vez que a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, como pretendem os recorrentes.
4. Também não há que se falar em excesso de execução, porquanto extrai-se da Cédula de Crédito Bancário a previsão, com clareza, de que os juros remuneratórios foram fixados em 8,75% (oito vírgula setenta e cinco pro cento), além de demais encargos financeiros, consoante Cláusula Quinta, tais como taxas e certidões. 5. Verifica-se do referido título que apesar de a Cláusula Sétima descrever o PROAGRO ADICIONAL, não há no referido documento o pagamento do valor correspondente ao prêmio, sequer havendo a pactuação do contrato de seguro. 6. Nos termos da súmula 298, do colendo STJ, apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0002531-82.2019.8.08.0038; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Julgado em: 04/11/2024)

No presente caso, a contratação da cédula de crédito rural destinou-se ao financiamento de lavouras de pimenta e cacau e custeio da atividade agrícola (id. 14006841, pág. 7), caracterizando-se como insumo para a produção e não como destinatário final. Nesta senda, como já decidido por este e. TJES, com fundamento no entendimento do STJ, cujo raciocínio pode ser transportado para o presente caso: “[...]
a legislação consumerista somente se aplica na concessão de crédito ao produtor rural quando a tomada de crédito não seja para aquisição de insumos para fomento da atividade comercial. E, na hipótese em apreço, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou socioeconômica do produtor rural, já que este, na condição de produtor agrícola, possui a expertise acerca do manejo de sua produção e das operações de crédito para incrementar sua atividade”
(TJES; Apelação Cível 0004573-77.2019.8.08.0047; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 28/06/2024).

Assim, deve ser mantida a r. sentença.

2
.2. Da Repetição do Indébito em Dobro

A apelante também pugna pela condenação do Banco do Brasil ao pagamento em dobro do valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), sob a alegação de má-fé da instituição financeira por não ter deduzido tal montante da execução, mesmo após ter sido objeto de acordo.

Contudo, conforme a r. sentença, o termo de acordo juntado (id. 14006836) versa sobre amortização da dívida, e não sua quitação integral. O valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) foi devidamente comprovado como pago (ids. 14006834 e 14006835), e a própria sentença reconheceu que tal quantia deveria ser abatida do débito exequendo.

Todavia, para a aplicação da sanção de repetição do indébito em dobro, seja pelo art. 940 do Código Civil ou pelo art. 42, parágrafo único, do CDC (cuja aplicabilidade já foi afastada), é indispensável a comprovação da má-fé do credor, não bastando a cobrança indevida ou em excesso.

No caso em tela, o fato de o pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) ter ocorrido a título de amortização de uma dívida que, na data da inadimplência (27/11/2019), já se encontrava em R$ 88.592,86 (oitenta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), e considerando que o Banco do Brasil agiu para cobrar o saldo remanescente (e não o valor total desconsiderando a amortização), não há elementos que configurem a má-fé qualificada do Banco a ponto de impor a sanção da repetição em dobro. A falha no abatimento imediato na planilha de execução, embora censurável, não denota a intenção dolosa de cobrar o que já se sabia integralmente pago. A dívida, ainda que parcialmente adimplida, persistia.

Desse modo, deve ser mantida a r. sentença também neste ponto.

3. Do Mérito do Recurso do Banco do Brasil S.A.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apelou buscando afastar a condenação em honorários de sucumbência, alegando que sua sucumbência foi mínima na primeira instância, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A r. sentença reconheceu o pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) sobre o valor total da execução que era de R$ 88.592,86 (oitenta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos). A proporção do decaimento do pedido inicial do Banco é de aproximadamente 36,68%.

Considera-se sucumbência mínima aquela em que o decaimento da parte vencedora é ínfimo ou insignificante, como, por exemplo, um valor irrisório ou um pedido acessório de pouca relevância. Um abatimento de mais de um terço do valor inicialmente executado, como ocorreu no presente caso, não pode ser caracterizado como sucumbência mínima.

Portanto, a distribuição da sucumbência na proporção de 60% (sessenta por cento) para a embargante e 40% (quarenta por cento) para o embargado, tal como fixada na sentença, mostra-se adequada e razoável, em conformidade com o princípio da sucumbência recíproca.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono do Banco do Brasil S.A. para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a proporção fixada na sentença (40%), e majoro os honorários arbitrados em favor do patrono de Lídia Avancini Barbieri para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a proporção fixada na sentença (60%), ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em decorrência do benefício da gratuidade de justiça já concedida à embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)